Tribunal: TCU
Processo: 029.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações expedidas por meio de acórdão proferido em Solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de auditoria operacional para avaliação dos atos de gestão das políticas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Piecod).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração interpostos pela Advocacia Geral da União (AGU), por meio de seus advogados (peça 132), contra os subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que apreciou, em sede monitoramento, as determinações e recomendações do Acórdão 280/2020-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC Processo 009.180/2012-5 , referente à Solicitação da Comissão de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados (SCN), por meio da qual foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e Controle 9 (PFC 9), tendo sido realizada Auditoria Operacional para avaliação dos atos de gestão das políticas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Piecod). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os Embargos de Declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, no sentido de promover as alterações a seguir especificadas na decisão embargada, mantendo-se em seus exatos termos os demais itens e subitens: 9.1.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário , reproduzidas no Acórdão 349/2024-TCU-Plenário ; 9.1.2. considerar implementada a recomendação do subitem 1.6.7 do Acórdão 2247/2.024-TCU-Plenário , reproduzida no Acórdão 349/2024-TCU-Plenário ; 9.1.3. alterar a redação do subitem 1.6.3 do Acórdão 349/2024-TCU-Plenário , nos seguintes termos: 9.1.4. onde se lê: "1.6.3. suspender as análises do cumprimento das determinações 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, bem como do implemento da recomendação 9.3.1, até que seja cumprida a determinação "b" acima;" leia-se: "1.6.3. suspender as análises do cumprimento das determinações 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4;" 9.2. informar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, da Advocacia-Geral da União, desta deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à unidade técnica responsável para dar continuidade ao monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário , ainda não cumpridas ou implementadas.